Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703222-94.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA - ME RECORRIDA: ANADETE GONCALVES REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA PROCESSUAL. 1. Não merece amparo a pretensão recursal que pretende reinaugurar questões que já foram consolidadas, ou sob o manto da coisa julgada material quando tenta revisitar temas já edificados com a formação do título judicial que se lhe impõe o cumprimento (artigo 502 do Código de Processo Civil). 2. A alegação de que as matérias ventiladas são de ordem pública deve ter como espectro interpretativo a segurança jurídica processual, visto que se opera a preclusão das discussões inclusive no que se refere a elas quando são julgadas anteriormente e não impugnadas oportunamente pelo interessado. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 406 do Código Civil, asseverando a aplicação da taxa SELIC como índice de correção no caso dos autos, e que a matéria não se sujeita a preclusão, tendo em vista a natureza de ordem pública; b) artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, porquanto não houve medida abusiva ou protelatória a amparar a multa aplicada pelo juízo de primeiro grau. Aponta, quanto às matérias, dissenso pretoriano, colacionando ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 406 do Código Civil e 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, seja quanto ao dissenso interpretativo, uma vez que referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Confira-se, a propósito, o AgInt no AREsp n. 2.106.517/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. Já assentou o STJ, ainda, que “O prequestionamento é exigível, inclusive, para o exame de matéria de ordem pública” (AgInt no AREsp n. 1.652.270/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.). Registre-se que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.” (AgInt no REsp n. 2.002.592/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.). Ademais, acerca da sujeição da matéria à preclusão, o acórdão recorrido encontra amparo no posicionamento jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.033.332/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.). Assim, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência de prequestionamento no aspecto, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.695.525/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012